Tribunal: TJSP
Processo: 1062305-04.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – TESE FIRMADA PELO STF, NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LCE No 1.354/2020 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – Inadmissibilidade – Questão controvertida que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) e do RE no 1.486.392/SP (Tema no 1.307) – Necessidade de examinar a legislação do ente federativo ao qual pertence o servidor - EC Estadual no 49/2020 e LCE no 1.354/2020 que se aplicam ao impetrante, dado que deixou de reunir as condições para aposentadoria especial antes da edição das referidas normas estaduais, em 2020 – Não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 12 da aludida norma complementar, em especial, o requisito etário (55 anos) - Sentença de concessão parcial da segurança reformada. Recurso da SPPREV e da FESP e reexame necessário providos e apelo do impetrante desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1062305-04.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 28/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – TESE FIRMADA PELO STF, NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LCE No 1.354/2020 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo, voltada ao reconhecimento de seu

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – TESE FIRMADA PELO STF, NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LCE No 1.354/2020 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – Inadmissibilidade – Questão controvertida que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) e do RE no 1.486.392/SP (Tema no 1.307) – Necessidade de examinar a legislação do ente federativo ao qual pertence o servidor - EC Estadual no 49/2020 e LCE no 1.354/2020 que se aplicam ao impetrante, dado que deixou de reunir as condições para aposentadoria especial antes da edição das referidas normas estaduais, em 2020 – Não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 12 da aludida norma complementar, em especial, o requisito etário (55 anos) - Sentença de concessão parcial da segurança reformada. Recurso da SPPREV e da FESP e reexame necessário providos e apelo do impetrante desprovido.